Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701821-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: GERSON PEDRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0703544-86.2019.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que intimou o agravante ao pagamento de R$11.467,00 no prazo de 15 dias sob pena de incidência de multa. A parte agravante narra que os valores arbitrados a título de perdas e danos são maiores do que os valores de mercado, devendo, portanto, serem revistos. Ainda, discorre sobre a necessidade de revisão do valor arbitrado a título de multa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o reajuste do valor concedido a título de perdas e danos para o aparelho Samsung Galaxy Note 10 (modelo N970F 256GB), adequando ao valor atual de mercado (máximo R$3.419,05), além de reduzir o valor das astreintes fixadas. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A sentença dos autos de origem condenou o agravante à obrigação de fornecer os produtos/serviços ofertados, consistente em Plano Claro Pós 50G + 50G para Extraplay, e entrega de 01 Aparelho Celular marca Samsung Galaxy Note 10 (modelo N970F 256GB), e 01 Smart TV Samsung de 32 polegadas (modelo 32J4290), mediante prévio pagamento pelo autor da quantia pedida pela ré na sua oferta, ou seja, R$1.079,00 (R$1.064,00 + R$15,00 relativo ao chip), além de R$259,99 mensais. A discussão em questão refere-se ao valor de mercado do aparelho Samsung Galaxy Note 10 (modelo N970F 256GB). Em rápida análise no Google, tem-se que o valor de mercado do referido aparelho gira em torno de R$ 2.700,00, ou seja, quase a metade do valor convertido para perdas e danos na decisão recorrida. Probabilidade do direito, portanto, presente. Quanto ao perigo de dano, existente em razão da possível liberação da quantia em favor do credor e posterior hipótese de reversão da decisão. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020 21:13:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator